Tribunal: TJPA
Processo: 0844332-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844332-27.2020.8.14.0301

APELANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

APELADO: SM COMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844332-27.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS.

ADVOGADO: DENNIS BENAGLIA MUNHOZ – OAB/SP 92.541

EMBARGADO: SM COMUNICACOES LTDA

ADVOGADO: MARIO SERGIO PINTO TOSTES – OAB/PA 3.352

RELATOR:

EMENTA:
APELAÇÃO
CIVIL. EMBARGOS EXECUÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES INDEFERIMENTO. EXCESSO EXECUÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE À UNANIMIDADE.

1. Preliminares indeferidas por falta de amparo legal.

2. Existência de dívida comprovada pela apelada. Fato novo. Matéria não impugnada no juízo a quo, impossibilidade de apreciação pelo Tribunal.

3. Excesso de execução comprovado em parte pela Apelante.

4. Recurso conhecido e provido em parte apenas para reduzir o valor cobrado, à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária –
Plenário- Vídeoconferência

- com início às
09:00 hs do dia

09 de novembro
de
2021
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do VOTO DO RELATOR.

AMILCAR GUIMARÃES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR
JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
(RELATOR):

Tratam os presentes autos, de recurso de Apelação movida por
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
contra sentença prolatada pela 1ª vara cível de Belém que julgou improcedente os Embargos à Execução que moveu contra
SM COMUNICAÇÕES LTDA
, todos amplamente qualificados.

Os Embargos foram opostos contra a execução de contratos de cessão de direitos para reprodução de programas televisivos produzidos pela Executada nos canais de posse da Exequente, firmados em 08/03/2012 e 27/08/2014, com parcelas mensais de 7.000.000,00 e 2.400.000,00 respectivamente, totalizando R$- 103.400.000,00

A sentença foi pela improcedência dos Embargos à execução ao rejeitar todas as preliminares e considerar hábil o título executivo.

Em resumo, a apelante requer a reforma da sentença alegando o seguinte:

a) - incompetência do juízo em razão de foro de eleição em São Paulo;

b) - conexão com ações em trâmite na 23ª Vara de São Paulo;

c) - inépcia da inicial executiva por ausência de assinatura de duas testemunhas;

d) - extinção da execução por nulidade decorrente da ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo;

e) - inexistência de dívida porque os contratos foram rescindidos;

f) - excesso de execução e;

g) - juízo garantido por bem idôneo.

A Apelada apresentou contrarrazões impugnado todas as questões preliminares e defendendo a validade do título.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR
JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
(RELATOR):

Tendo a sentença julgado totalmente improcedentes os embargos, passo a analisar os argumentos do apelante.

PRELIMINARES

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO FORO DE ELEIÇÃO
.

Não assiste razão ao apelante.

Desde a promulgação Lei nº 13.105 de 16 de Março de 2015, que deu a redação adiante transcrita para o art. 781 do C.P.C., o exequente pode escolher entre três locais para promover a execução: a)- o domicílio do executado; b)- o foro de eleição e, c)- a situação dos bens sujeitos a execução, conforme inciso I do citado artigo.

O foro de eleição, portanto não é impositivo para o processo de execução, mas apenas uma das opções do credor. No caso vertente o credor optou pelo domicílio do devedor.

Ocorre, que a devedora possui vários domicílios e quando isso ocorre o credor pode propor a ação em qualquer deles, conforme inciso II do citado art. 781 do C.P.C.

A Conclusão é de que a combinação do Inciso I com o inciso II do art. 781 do CPC dá ao foro da Comarca de Belém competência concorrente com o foro de eleição, cabendo ao exequente escolher qualquer um deles.

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;

IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

Não há que se falar, pois, em incompetência territorial. Preliminar rejeitada.

CONEXÃO COM AÇÕES EM TRÂMITE NA 23ª VARE DE SÃO PAULO

No foro da 23ª vara da Comarca de São Paulo a apelante moveu contra a apelada, Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Pedido de Inexigibilidade de Débitos c/c Devolução de Valores Pagos tendo por objeto os títulos judiciais em que se baseia a execução.

O fato incontroverso é que esta ação já foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau.

A conexão deve ser reconhecida quando há risco de julgamentos conflitantes entre juízes diferentes. Se, todavia, um dos processos já foi julgado, há uma impossibilidade material da sua reunião, pois um está no 1° grau (ou arquivado) e o outro no Tribunal. São instâncias diferentes e a reunião dos processos é impossível. Essa matéria já foi até sumulada pelo STJ:

SÚMULA 235

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Preliminar rejeitada

INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS

A legislação processual exige, para que tenha força de título executivo, que o contrato esteja assinado pelas partes e por duas testemunhas. Essa exigência legal e objetiva é para dar segurança à obrigação liquida e certa constante do contrato assinado pelas partes.

A presença de duas testemunhas ao ato é garantia da regularidade do elemento volitivo na hora da contratação e serve também para atestar a veracidade do ato praticado.

No caso dos autos, a obrigação de pagamentos mensais em troca de direitos para reprodução de programas televisivos foi contraída sem a assinatura de duas testemunhas. Isso é inquestionável.

Não obstante, em pelo menos duas oportunidades, essas mesmíssimas obrigações de pagamentos mensais tiveram a sua existência reconhecida, admitida e confessada em termos assinados pelas partes
e por duas testemunhas
. Ids 18065432 e 18065433 nos autos do processo 0836871-04-2020.14.0301.

As confissões de dívida ratificam, revalidam, tornam certas a existência das obrigações de pagar existentes nos contratos originais. Como esses instrumentos aditam os contratos e estão assinados por duas testemunhas, não há como negar que o título é hábil a execução.

Preliminar de inépcia rejeitada.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS

A finalidade da planilha é dar ao executado ciência exata do valor exigido na execução. Não existe uma forma definida para apresentação dessa discriminação do valor cobrado.

Na petição inicial o exequente detalha sua pretensão da seguinte forma:

“Destarte, da análise dos contratos supra mencionados, verifica-se que a Exequente é credora da importância de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) mês, no período de agosto de 2015 a julho de 2016 referente ao contrato de 2012 e da quantia R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) mensais do mesmo período referente ao contrato firmado em 2014, o que alcança o quantia de R$ 103.400.000,00 (cento e três e milhões e quatrocentos mil reais)”

No caso dos autos, o exequente pretende receber pagamentos mensais de sete milhões de reais mensais por um dos contratos e dois milhões e quatrocentos mil pelo outro, ambos pelo período de 11 meses. Multiplicando-se o valor das parcelas mensais pelo número de meses chega-se ao valor exato da execução.

Não há cobrança de juros, correção monetária, multa ou outras parcelas que justifiquem um detalhamento maior do que o constante da inicial.

Por esta razão rejeito a preliminar.

MÉRITO

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS PORQUE OS CONTRATOS FORAM RESCINDIDOS

Diz a apelante que em 15 de janeiro de 2013 mandou notificação via e-mail rescindindo o contrato celebrado em 2012 e que em 05 de janeiro de 2015 fez notificação extrajudicial para rescindir o segundo contrato; o celebrado em 2014.

Afirma, pasmem, que a partir das rescisões a apelada passou a transmitir a programação produzida pela apelante sem sua autorização e contra a sua vontade.

O que não diz a apelante é que em maio de 2017 assinou confissão de dívida reconhecendo débitos contratuais referentes ao período de agosto de 2014 a outubro de 2015 quando, segundo ela os contratos já estariam rescindidos.

E mais: a apelante admite na confissão de dívida que os débitos existentes após outubro de 2015 não estavam abrangidos por aquele ato. Essa afirmação, de 2017, deixa claro que após outubro de 2015 ainda existiam débitos a serem apurados e que o contrato ainda esteve em vigor após as dívidas confessadas.

Essas circunstâncias tornam certo o fato de que os contratos, apesar das comunicações de rescisão citadas pela apelante, não foram distratados. Foi por isso que a ação movida pela apelante no juízo da 23ª vara da comarca de São Paulo, para rescindir os contratos, foi julgada improcedente.

NUNCA EXISTIRAM DOIS CONTRATOS VIGENTES NO MESMO PERÍODO

Sob essa epígrafe, a apelante diz que a “apelada executa dois contratos, datados em 08/03/2012 e outro em 27/08/2014, ambos com o mesmo objeto. Ocorre que o contrato formalizado em 2014, somente o foi, em razão do contrato de 2012 ter sido rescindido, afinal, sentido nenhum faria dois contratos firmados com o mesmo objeto para vigorar ao mesmo tempo.”

A alegação, portanto, é que que o contrato de 2014 é uma repetição; uma continuação, um prosseguimento do contrato de 2012.

Acontece que esse fundamento; essa argumentação não consta na petição inicial de embargos. A parte ofereceu embargos à execução sob diversos fundamentos, mas a alegação de que os contratos são continuação um do outro decididamente não foi um deles. Isso é uma novidade apresentada ao Tribunal.

É cediço que a introdução de fundamento jurídico novo em apelação não é permitido. A jurisprudência é uníssona nesse tema.

Essa impossibilidade é corolário de contido no art. 1013 do C.P.C., que prescreve:

Art. 1013 - A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Da leitura do texto legal se depreende que a matéria impugnada será “devolvida” ao Tribunal, sendo, por óbvio, vedado ao Tribunal conhecer de fundamento novo, como se fora juízo de primeira instância. Sobre o tema, repito, a jurisprudência é pacífica.

Por esse motivo deixo de apreciar tal argumento.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

Primeiro argumento

O excesso é assim exposto pela apelante:

“Conforme se depreende da última Confissão de Dívida a Apelante não reconhecia a existência de qualquer dívida no período posterior a 30/07/2015, por isso nenhum mês devido após 30/07/2015 foi incluso nessa confissão assinada em 02/05/2017, isso devido ao fato dos contratos já estarem rescindidos e, portanto, não poderiam firmar nenhum acordo neste sentido, o que de fato não fizeram. Note-se que essa confissão de dívida assinada em 01/10/2015 quitava até o período de 30/07/2015. Se, de fato, fosse devido algum valor relativo ao período de agosto de 2015 até a data da assinatura dessa confissão (01/10/2015) de certo ADVOCACIA BENAGLIA MUNHOZ S/C teria sido inclusa nessa confissão de dívida assinada, afinal, se ela quitava até julho de 2015, como ficariam os meses de agosto e setembro de 2015? Por que não teriam sido inclusos na Confissão assinada em 01/10/2015? Porque não eram devidos!”

A argumentação não procede. A confissão de dívida deixa claro que as partes chegaram a um acordo sobre as dívidas existentes até 30/07/2015, e ainda que as partes não chegaram a um acordo sobre o período posterior a essa data. A vigência do contrato após esse período está, ao contrário do que diz o apelante, reconhecido pela signatária da confissão. O que não ficou estabelecido foi o valor da dívida porque as partes não chegaram a um acordo sobre a data posterior a 30/07/2015.

A dívida executada é justamente a do período ao qual as partes não chegaram a um acordo suficientemente firme para ser objeto da confissão de dívida. Não há excesso de execução resultante dessa fundamentação.

Segundo argumento

Aqui o excesso é assim exposto pela apelante:

“Ocorre que prevê este contrato em sua Clausula 4ª, que pela transmissão de sinais gerados a Contratada (Embargada) receberia de acordo com o aniversário de vigência do contrato, da seguinte forma:

“Cláusula 4ª
Pela retransmissão dos sinais gerados pela
ANUENTE
, a
CONTRATADA
receberá, da
CONTRATANTE
, os seguintes valores:

I – R$- 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) por mês, nos 12 (doze) primeiros meses de vigência do contrato;

II – R$- 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por mês, entre o 13° e o 24° mês de vigência deste contrato e;

III – R$- 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) por mês, a partir do 25° mês de vigência deste contrato.
”

Como se sabe, o referido contrato foi assinado em 27/08/2014, portanto o período executado (agosto de 2015 a julho de 2016) se enquadra dentro do inc. II da citada Cláusula que corresponderia a R$2.000.000,00, CASO O CONTRATO NÃO ESTIVESSE RESCINDIDO COMO DE FATO ESTAVA. Portanto, trata-se de mais um caso de excesso de execução correspondente a R$ 400.000,00 por mês executado.”

Nem na impugnação aos embargos ou nas contrarrazões da apelação a apelada faz qualquer defesa quanto a esta alegação de excesso de execução. A sentença de primeiro grau também silencia sobre o assunto.

O fato é que a clausula IV do contrato assinado em 27/08/2014 estabelece que o valor de R$- 2.400.000,00 será devido a partir do 25° mês, ou seja, a partir de agosto de 2016. Entre 0 13º e o 24° mês o valor é de R$- 2.000.000,00. Ids 18065432 e 18065433 nos autos do processo 0836871-04-2020.14.0301.

O valor pleiteado na execução refere-se a parcelas não pagas entre agosto de 2015 a julho de 2016. Esse período está entre o 13° e 24° quarto mês de vigência do contrato, que foi assinado em 27/08/2014. O valor constante do título executivo para essa fase do contrato é de R$- 2.000.000,00, conforma cláusula IV, item II.

Há, portanto, um excesso de R$- 400.000,00 mensais, totalizando R$- 4.400.000,00 pelos 11 meses exigidos indevidamente na execução.

Nesta parte, julgo procedente a apelação para reduzir o valor da execução em R$-4.400.000,00, que deverá prossegui pelo montante de R$- 99.000.000,00

JUÍZO GARANTIDO POR BEM IDÔNEO

Diz o apelante que o imóvel oferecido à penhora é suficiente para garantir a execução, embora haja uma série de atos constritivos sobre o bem.

Essa é uma fase do processo em que já não se busca garantir a execução, mas satisfazê-la; não é hora de garantir o juízo, mas pagar a dívida.

Se o bem é idôneo e tem valor, a executada deve vendê-lo e pagar a dívida.

Apelação improvida nesta parte.

Como consequência, declaro prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que monocraticamente negou o recebimento da apelação com efeito suspensivo. ID 6512771

PARTE DISPOSITIVA

Por todo o exposto, julgo
parcialmente procedente a apelação
para reduzir o valor da execução em R$- 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais) mantidos todos os demais termos da sentença, inclusive custas e honorários advocatícios de 10% na proporção das respectivas sucumbências.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário - Vídeoconferência
- Plataforma PJe com início às 09:00 h., do dia 09 de novembro de 2021

Belém, 09 de novembro de 2021

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz Convocado

Belém, 12/11/2021